Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de manifestação formulada pela Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por meio da qual requer autorização para realização de exames “em ambiente hospitalar adequado e hábil, notadamente no âmbito particular, considerando as mazelas da saúde pública do Estado do Rio de Janeiro” (eDocs. 743-746).



    Foi então determinado que se oficiasse ao Diretor do presídio onde se encontra custodiado, para que informasse a possibilidade de realização dos exames indicados em hospital penitenciário.



    Em resposta, foi apresentada a documentação constante na peça de id 245e1467, onde informa que o interno ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, foi regulado pelo Núcleo Interno de Regulação – SEAP/NUCNIR, e agendou os seguintes exames:



    - TOMOGRAFIA DE CRÂNIO:   DATA: 23/05/2023



    - TOMOGRAFIA DE PESCOÇO: DATA: 30/06/2023



    - TOMOGRAFIA DE TORAX:   DATA: 19/05/2023



    - TOMOGRAFIA DE ABDOME:  DATA: 17/05/2023.



    - TOMOGRAFIA DE PELVE:   DATA: 26/05/2023



    - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ABDOME: DATA: 06/06/2023



    Informa ainda que “o restante dos exames elencados no índex 51913470 permanecem aguardando vaga no Sistema de Regulação - SISREG, impossibilitando no momento de realização imediata”. 



    No que concerne aos exames laboratoriais, manifestou-se no seguinte sentido: somente realiza os exames de Hemograma, Ureia, Creatinina, TAP, TGO, TGP, Bilirrubinas, Fosfatase Alcalinas, Proteínas totais e frações e PCR para COVID-19.



    Em 16/05/2023 o Requerente apresenta nova petição, reiterando os pedidos anteriormente formulados, para que “seja determinada a imediata transferência do ora Peticionário, atualmente no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano Botafogo, Unidade Hospitalar com condições para fazer os exames necessários e oferecer tratamento médico completo e adequado, vez que este já vinha sendo acompanhado por essa Unidade Hospitalar”.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o ofício OESEAP/CHEGAB N°1365 (id 245e1467), além de prestar as informações solicitadas, encaminhou outros documentos relevantes, dentre eles o relatório médico firmado pelo Dr. Vicente Eduardo Amado de Souza, datado de 05/05/2023 (fls. 31), cuja conclusão é a seguinte:



    CONCLUSÃO:



    - Paciente estável e sem sinais de infecção ativa que justifiquem que o mesmo permaneça internado, devendo permanecer em sua unidade prisional solicitando atendimento médico de urgência caso necessário.



    - Deve realizar exames de rastreio para recidiva de neoplasias (acima mencionadas) na periodicidade determinada pelo seu médico assistente.



    - Recebe alta médica deste nosocômio após a confecção deste laudo e é imediatamente encaminhado para atendimento psiquiátrico no Hospital Roberto Medeiros (SEAP-RM).



    - A perda ponderal do paciente pode ser decorrente só quadro de depressão do mesmo.



    - A SEAP não dispõe dos exames de imagem e marcadores tumorais solicitados pelo médico assistente do paciente.



    - Em resposta às perguntas específicas do ofício 251001028482: 



    1 - O hospital possui estrutura para atendimento de urgência e emergência. Não realizamos neste hospital atendimentos em atenção básica (preventiva), cabendo esta ao PNAISP. Não dispomos de tomografoa, ressonância e centro cirúrgico.



    2 – Existe necessidade sim. O rastreio da recidiva de neoplasia requer exames periódicos de imagem e laboratorais determinados pelo médico assistente do paciente ou médico oncologista. A periodicidade desses exames é definida pelo médico assistente ou médico oncologista.



    O relatório médico não indica a necessidade de transferência e internação do requerente no Hospital particular solicitado. 



    Ressalto, também, que parte razoável dos exames necessários será realizada por iniciativa da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária, conforme agendamento informado no relatório da presente decisão.



    Por fim, vejo que também foram informados quais exames clínicos que poderão ser realizados pela própria administração prisional.



    Diante do exposto, 



    (1) INDEFIRO o pedido de transferência do requerente para o Hospital Samaritano Botafogo;



    (2) AUTORIZO a realização dos exames que o Sistema Penitenciário não tenha condições técnicas de realizar, mediante agendamento previamente fixado, com deslocamento sob escolta policial e retorno ao estabelecimento prisional no mesmo dia.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente